Tribunal: TJBA
Processo: 8102917-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102917-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, RODRIGO SANTOS DUTRA

APELADO: GEMIMA COSTA LIMA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, RODRIGO SANTOS DUTRA, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Ca
so em exame

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, por suposto débito de R$ 768,47, cuja origem alega desconhecer.

2. O banco acionado não apresentou documentos aptos a comprovar a contratação ou a legitimidade da dívida, limitando-se a alegações genéricas, sem instruir os autos com contrato, comprovantes de consumo ou identificação pessoal do suposto contratante.

II. Q
uestões em discussão

3. As questões controvertidas são: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes e a regularidade da negativação promovida pelo banco; (ii) saber se há responsabilidade civil do réu pelo abalo moral sofrido pela parte autora; (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. R
azões de decidir

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Competia ao réu comprovar a existência do débito e a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito. Não o tendo feito, restou configurada falha na prestação do serviço.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 1237491/SP).

6. A indenização arbitrada em R$ 6.000,00 mostrou-se dentro dos padrões adotados por esta Corte em casos análogos, devendo ser mantida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recursos desprovidos

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.